Tribunal: TJSP
Processo: 2091309-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091309-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante ANDRE
LUIZ JOFRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CONCESSIONÁRIA
DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091309-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.728-pg
2
Voto no 36.728
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2091309-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: LORENA
EMBARGANTE: ANDRE LUIZ JOFRE DA SILVA
EMBARGADO: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A
Embargos
de
declaração.
Contradição.
Ausência.
Prequestionamento. Mera tentativa de reapreciação da
matéria. Ausente contradição no julgado embargado, o
que fica declarado para fins de prequestionamento,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por
ANDRE LUIZ JOFRE DA SILVA ao acórdão de fls. 73/79, para fim de
prequestionamento. Alega contradição quanto a não aplicação do art. 950,
parágrafo único do CC.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma contradição que deva ser
sanada, o que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091309-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.728-pg
3
A simples leitura da petição de
embargos, confrontada com as razões de decidir do julgado, denota a
tentativa do embargante de atribuir caráter infringente aos embargos, com a
inoportuna finalidade de instaurar nova discussão sobre a matéria já
apreciada.
Entretanto, deslembrado o peticionário
que
“não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil” (STJ - REsp no 437.380 - Corte
Especial - Rel. Min. Menezes Direito - J. 20.04.2005, v.u. - DJU 23.05.2005,
p. 119).
O aresto embargado deixou assentado
que não cabe o pagamento da pensão nos termos do art. 950, parágrafo único
do CC no caso concreto, eis que o título exequendo foi expresso quanto ao
pagamento ser periódico.
De outra banda, importa registrar que a
contradição a que alude o embargante não é interna, do corpo do Acórdão,
hipótese que não justifica o manejo de embargos declaratórios, porque não
albergada pelo rol do art. 1.022 do estatuto de rito.
A
propósito,
pede-se
vênia
para
transcrever ementa de julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
relatado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira: "A contradição
que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser
interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado.
Não configura o vício previsto no aludido dispositivo
processual a suposta contradição entre a fundamentação do
decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado
pelo embargante." (EDcl no AgRg no REsp no 1.189.644/SP - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091309-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.728-pg
4
16.04.2015).
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator